Tribunal: TJPA
Processo: 0803750-54.2021.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803750-54.2021.8.14.0008

APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

APELADO: JONAS SANTIAGO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:________

PROCESSO Nº 0803750-54.2021.8.14.0008

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BARCARENA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIRETOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

ADVOGADA: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

APELADO: JONAS SANTIAGO DE OLIVEIRA

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ASSINATURA DIGITALIZADA. IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DO CONTRATO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a credora não comprovou a autenticidade da assinatura aposta no contrato digitalizado apresentado como título executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a assinatura digitalizada constante no contrato apresentado pela instituição financeira atende aos requisitos legais de autenticidade, bem como se o ônus da prova da validade do documento foi devidamente cumprido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre as partes configura relação de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, em especial a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

4.

O § 2º do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 permite a utilização de assinaturas eletrônicas não vinculadas à ICP-Brasil, desde que admitidas pelas partes ou aceitas por quem a elas se opõe.

5.

O Tema Repetitivo 1061/STJ firmou a tese de que, havendo impugnação da autenticidade da assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de comprovar sua regularidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

6.

No caso concreto, a credora foi intimada para apresentar prova da autenticidade da assinatura digitalizada, mas limitou-se a reiterar o pedido de reconsideração, sem produzir qualquer elemento que garantisse a inequívoca identificação do signatário.

7.

A ausência de comprovação da autenticidade do contrato inviabiliza a constituição regular do título executivo, tornando insubsistente a ação de busca e apreensão.

8.

Mantém-se a sentença que extinguiu o processo por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Em contratos bancários firmados por meio eletrônico, a impugnação da autenticidade da assinatura transfere o ônus da prova à instituição financeira, que deve demonstrar a regularidade do documento.

2.

A assinatura digitalizada não se confunde com a assinatura digital, exigindo-se meio de autenticação que garanta a identificação inequívoca do signatário.

3.

A ausência de comprovação da autenticidade da assinatura impede a constituição regular do título executivo e leva à extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 369, 429, II e 784, §4º; MP nº 2.200-2/2001, art. 10, §2º; Lei nº 10.931/2004, art. 29, §5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1922884/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, T1, j. 14/03/2022; TJPA, AI nº 0819506-93.2022.8.14.0000, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 17/09/2024; TJDFT, AC nº 0712158-02.2022.8.07.0003, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, j. 22/11/2023.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0803750-54.2021.8.14.0008

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BARCARENA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDODE INVESTIMENTO EM DIRETOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

ADVOGADA: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

APELADO: JONAS SANTIAGO DE OLIVEIRA

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTUTUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena/PA que extinguiu, sem resolução do mérito, a
ação de busca e apreensão
movida em face de
JONAS SANTIAGO DE OLIVEIRA
.

A apelante sustenta que a decisão deve ser reformada pelos seguintes motivos:

1.

Extinção indevida da ação

o

a sentença extinguiu o feito com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, sob a alegação de que a parte autora não apresentou o contrato original exigido pelo juízo.

o

a apelante argumenta que o contrato foi firmado eletronicamente, não existindo documento físico para ser juntado aos autos.

2.

Validade do contrato eletrônico e da assinatura digital

o

sustenta que a legislação brasileira reconhece a validade dos contratos eletrônicos, conforme o art. 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/2001, que estabelece a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras (ICP-Brasil).

o

defende que a assinatura digital tem plena validade jurídica, equiparando-se à assinatura física.

3.

Prerrogativa do advogado na autenticação de documentos

o

afirma que a cópia do contrato anexada aos autos foi declarada autêntica pelo advogado, conforme artigo 425, VI, do Código de Processo Civil.

o

dessa forma, não seria necessária a apresentação do contrato original.

4.

Prejuízo ao credor e necessidade de reforma da sentença

o

a decisão de extinção impede a recuperação do crédito devido e desconsidera a legalidade do contrato eletrônico.

o

o credor já instruiu a ação com todos os documentos exigidos pela legislação vigente, demonstrando a validade da contratação e da mora do devedor.

Diante disso, a
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
requer: 1) a
reforma da sentença
, para que o processo
tenha seu regular prosseguimento; 2) o
reconhecimento da
validade do contrato eletrônico e da assinatura digital
, afastando a exigência de apresentação do documento físico; e 3) o reconhecimento da
prerrogativa do advogado para autenticação de documentos
, garantindo validade à cópia anexada aos autos.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório. Sem revisão da redação final.

Inclua-se o feito na pauta da próxima sessão de julgamento virtual desimpedida.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0803750-54.2021.8.14.0008

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BARCARENA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDODE INVESTIMENTO EM DIRETOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

ADVOGADA: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

APELADO: JONAS SANTIAGO DE OLIVEIRA

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTUTUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade tanto intrínsecos (legitimidade, interesse, cabimento e inexistência de fato impeditivo e extintivo), quanto extrínsecos (tempestividade e regularidade formal), o recurso merece ser conhecido.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2º e 3º do CDC.

A respeito da questão, o art. 29, § 5º, da Lei n. 10.931/2004 estabelece que a assinatura do negócio jurídico poderá ocorrer sob a forma eletrônica, desde que garantida a identificação inequívoca de seu signatário.

O § 2º do art. 10, da Medida Provisória n. 2200-2/2001, enuncia que sua disposição normativa a respeito da Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira- ICP- Brasil não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.

Recentemente, foi incluído o § 4º no art. 784 do CPC, pela Lei n. 14620/2023, para estabelecer que, nos títulos executivos constituídos ou atestados por meio eletrônico, é admitida qualquer modalidade de assinatura eletrônica prevista em lei, dispensada a assinatura de testemunhas quando sua integridade for conferida por provedor de assinatura.

A propósito, a despeito da impugnação à autenticidade ter sido apresentada pela Curadoria Especial, no Tema Repetitivo 1061/STJ, foi firmada a tese de que se “
consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”
.

No caso, nota-se que a assinatura inserida no instrumento negocial é digitalizada por meio de aparelho eletrônico (celular, computador, tablet), distinta da assinatura digital, que utiliza a criptografia e vincula o certificado digital ao documento eletrônico que está sendo assinado.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ASSINATURA DIGITALIZADA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL . VÍCIO. REGULARIZAÇÃO. AUSÊNCIA. 1 . De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "a assinatura digitalizada ou escaneada não se confunde com a assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada" ( AgInt no AREsp 1.691.485/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 21/10/2020) . 2. Hipótese em que a agravante, mesmo devidamente intimada para regularizar sua representação processual quanto à assinatura digitalizada e à ausência de procuração outorgando poderes a um dos subscritores da peça recursal, juntou substabelecimento, mais uma vez, sem a assinatura original, ou seja, tanto a peça recursal quanto o substabelecimento juntado para sanar o vício anterior foram assinados de forma digitalizada, o que atrai o enunciado da Súmula 115 do STJ, "na instância especial, é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos." 3. Agravo interno desprovido”.
(STJ - AgInt no AREsp: 1922884 RS 2021/0192226-8, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2022)

........................................................................................................

“BUSCA E APREENSÃO. DEFERIDA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO . FOI OPORTUNIZADO AO AGRAVADO COMPROVAR A VALIDADE DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGA QUE O CONTRATO POSSUI ASSINATURA DIGITAL VÁLIDA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DIGITALIZADA SEM ASSINATURA DIGITAL APROPRIADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO”.
(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08195069320228140000 22286315, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 17/09/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

........................................................................................................

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. ASSINATURA DIGITALIZADA. TEMA REPETITIVO 1061/STJ . IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE. REGULARIDADE DO TITULO NÃO CONFIRMADA. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO . 1. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2º e 3º do CDC. 2. O art . 29, § 5º, da Lei n. 10.931/2004 estabelece que a assinatura do negócio jurídico poderá ocorrer sob a forma eletrônica, desde que garantida a identificação inequívoca de seu signatário. O § 2º do art . 10, da lei da Medida Provisória n. 2200-2/2001, enuncia que sua disposição normativa a respeito da Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento. De outro lado, o § 4º no art. 784 do CPC estabelece que, nos títulos executivos constituídos ou atestados por meio eletrônico, é admitida qualquer modalidade de assinatura eletrônica prevista em lei, dispensada a assinatura de testemunhas quando sua integridade for conferida por provedor de assinatura . 3. No Tema Repetitivo 1061/STJ foi firmada a tese de que se ?consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade ( CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)?.
4 . No caso, a assinatura inserida no instrumento negocial é digitalizada por meio de aparelho eletrônico (celular, computador, tablet), distinta da assinatura digital, que utiliza a criptografia e vincula o certificado digital ao documento eletrônico que está sendo assinado. Concedida a oportunidade para a verificação da autenticidade da assinatura no contrato, a credor/apelante não se desincumbiu do ônus da prova, de garantir a inequívoca identificação de seu signatário, de modo a conferir regularidade ao título executivo.
Mantém-se, portanto, a sentença que extinguiu o processo, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 5 . Recurso conhecido e não provido”.
(TJ-DF 0712158-02.2022.8 .07.0003 1792027, Relator.: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 22/11/2023, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 15/12/2023 - grifei).

Concedida a oportunidade (PJe Id nº 24.487.676) para a credora verificar a certificação da autenticidade da assinatura no contrato, sob pena de extinção do processo, a instituição financeira, em resposta, limitou-se a pleitear a
“reconsideração da decisão, bem como reitera-se o pedido de deferimento da liminar pleiteada, expedindo-se o competente mandado de Busca e Apreensão, nos termos requeridos na inicial”
,
“considerando que o contrato em questão foi realizado na forma digital”
(PJe Id nº 24.487.679).

Constata-se, desse modo, que a credora/apelante não se desincumbiu do ônus da prova, de garantir a inequívoca identificação de seu signatário, de modo a conferir regularidade ao título que foi apresentado como base para a
ação de busca e apreensão
.

Assim, mantém-se a sentença que extinguiu o processo por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 15/04/2025